Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708722-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JULIA GOMES DOS REIS MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra JULIA GOMES DOS REIS MARINHO (processo n. 0713747-79.2020.8.07.0009), consistente no indeferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor/agravante. Narra que, em 26/11/2020, foi deferida liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienado fiduciariamente firmado entre as partes, sem a obtenção de êxito, pois não encontrado o paradeiro do bem. Afirma que, após a realização de diversas pesquisas, indicou novo endereço a ser investigado, todavia o magistrado a quo indeferiu o pedido de diligência no local, diante da ausência de comprovação de que o veículo realmente se encontra no lugar indicado. Defende que tal exigência é descabida, ante a ausência de amparo legal e, sobretudo, porque o veículo pode ser facilmente transportado para local desconhecido, já que se cuida de bem móvel. Traz à colação julgados que entende cabíveis ao caso concreto e requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como o posterior provimento do recurso a fim de que seja afastada a exigência imposta pelo magistrado. Preparo recolhido no ID 24345499, págs. 1/2. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, extrai-se dos autos de origem que, em 26/11/2020, houve o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (ID 78194857). Para cumprimento da medida, foram empreendidas duas diligências em datas diferentes no endereço constante do contrato e, em ambas, os oficiais de justiça certificaram, mediante informações obtidas por pessoas residentes no imóvel, que a ré reside no local, contudo o veículo foi alienado a terceiros (certidões de ID 79779241 e ID 85236819). Ainda nos termos das referidas certidões, não foi declinado o nome do adquirente do veículo e tampouco indicado o paradeiro do bem. Em que pese a existência de duas certidões atestando que a ré reside no local diligenciado, a instituição financeira agravante peticionou nos autos insistindo na localização da parte, apresentando, para tanto, novo endereço. Diante disso, o magistrado determinou que novo pedido de diligência deverá ser acompanhado da comprovação de que o veículo realmente se encontra no local apontado, sob pena de indeferimento (ID 85677436). Pelo que se vê, contudo, o autor/agravante renovou sua pretensão sem atender a condição imposta pelo magistrado, alegando que a exigência é desarrazoada e não encontra amparo legal, fato que culminou no indeferimento de seu pleito. Em que pese a argumentação do agravante, não vislumbro possibilidade de êxito do recurso interposto, por verificar que, no caso específico dos autos, a condição imposta pelo magistrado para o deferimento de nova diligência não se mostra desarrazoada, pois proferida com a finalidade de evitar a realização de diligências inúteis e desnecessárias. Com efeito, diante da informação de que a ré/agravada reside no endereço do contrato e que o veículo foi alienado a terceiros, possível diligência em outro endereço apontado como sendo da devedora somente se justificaria caso evidenciado que o veículo encontra-se no local. Entendimento contrário, pelo que se extrai da questão exposta, numa análise preliminar que o momento processual autoriza, importaria na realização de diligência sem a mínima probabilidade de êxito, contrariando os princípios da efetividade, da eficiência e da duração razoável do processo. Nesse contexto, diante da ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator